Tribunal: TJES
Processo: 5022693-16.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Santa Casa de Saúde - SCS contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Mário Barbosa de Souza e Maria Barros Barbosa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o fornecimento, pela ré, do tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico à segunda autora, além de condená-la ao ressarcimento de R$ 12.158,10 e ao pagamento de danos morais de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico é abusiva; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura do tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico é abusiva, pois o procedimento é essencial para a saúde da beneficiária e não se enquadra nas hipóteses de exclusão contratual, conforme demonstrado pelos laudos médicos.

4. O Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do STJ vedam a exclusão de cobertura de tratamento essencial à manutenção da saúde do segurado quando demonstrada a necessidade médica.

5. A recusa indevida da cobertura gera dano moral, pois impõe ao segurado sofrimento, angústia e privação indevida do tratamento necessário, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6. O valor da indenização por dano moral de R$ 4.000,00 é adequado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como precedentes da Primeira Câmara Cível do TJES.

7. O recurso da operadora deve ser desprovido, mantendo-se a condenação, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde do segurado, sem justificativa plausível, configura abusividade.

2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde gera dano moral presumido.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e III, e 51, IV; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação n. 12080194645, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 05.11.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022693-16.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
APELADO: MARIO BARBOSA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton Schwab P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Mario Barbosa de Souza e Maria Barros Barbosa em face de Santa Casa Saúde - SCS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “
[...](i) determinar à Ré o fornecimento de tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico necessitado pela segunda requerente; (ii) condenar a requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 12.158,10 (doze mil, cento e cinquenta e oito reais e dez centavos)[...]”
, além do pagamento de danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais). (ID. 9757694)

Em suas razões recursais, a recorrente busca a reforma da sentença alegando basicamente que (a) não é irregular “
[...]a negativa de cobertura baseada em expressa exclusão contratual mormente quando se trata de contrato de plano de saúde coletivo e não regulamentado pela Lei nº 9.656/98[...]”
; (b) o STF, quando do julgamento do Tema 123, definiu que a Lei 9.656/1998 somente se aplica aos contratos a partir de sua vigência ou aos anteriores, se adaptados; (c) não pode ser compelida a fornecer tratamento ou instrumentos excluídos do contrato; (d) é descabida
“[...]a restituição de determinados exames que, efetivamente, não estão contemplados pelo contrato, bem como exames que não estão relacionados ao escopo da ação e, adicionalmente, exames que nem sequer foram requisitados ao plano de saúde[...]”
; (e) a negativa não denota ocorrência de dano moral indenizável. (ID. 9757697)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 9757701)

É o relatório.

*

A SRª ADVOGADA FERNANDA MARCELHA:-

Comprimento a todos aqui presentes.

Prometo ser sucinta, é um caso típico de Plano de Saúde.

Trata-se de uma obrigação de fazer cumulada com danos morais e danos materiais, onde o beneficiário foi diagnosticado com o edema macular diabético em ambos os olhos e o tratamento indicado consiste em quimioterapia com antiangiogênico. Quando ele solicitou a autorização desse tratamento para a operadora, inicialmente havia sido negado porque esse beneficiário possui um contrato com a operadora antigo e não adaptado, o que significa? Que ele veio a ser celebrado antes da vigência da Lei 9.656, que é a lei que tem as diretrizes do Plano de Saúde.

Esses contratos que foram celebrados antes da lei, em tese, conforme jurisprudências do STF, STJ e da maioria dos tribunais, as cláusulas contratuais devem ser mantidas em sua integralidade.

Especificamente esse contrato foi firmado por servidores da Prefeitura de Vila Velha. É um contrato de baixo custo, possui uma mensalidade extremamente ínfima, é coisa de R$ 80,00 a R$ 150,00 e é, de fato, fornecido apenas os tratamentos básicos. Até porque esses servidores não teriam condições financeiras para poder ter um plano de saúde com uma maior gama de procedimentos.

Enfim, é apenas a título de esclarecimento.

Quando esse tratamento foi negado, o beneficiário ajuizou a presente Ação pedindo o ressarcimento dos danos materiais e dos danos morais. Em sentença, o juiz
a quo
determinou o ressarcimento de R4 12.000,00 de danos materiais e R$ 4.000,00 de danos morais.

Considerando que esse contrato, como eu disse, é um contrato antigo, por que ele não foi adaptado pelo contratante? Porque a ANS determina, ela tem as diretrizes e ela menciona que quando um contrato é antigo se torna adaptado, ele abrange toda a gama que é a Lei 9.656 determina, que é a maior amplitude de tratamentos e consultas e afim, seria, mais ou menos, um reajuste de 21% na mensalidade. Isso seria um reajuste muito alto para os beneficiários e, por esse motivo, eles optaram a não adaptar o contrato. Então, o contrato ficou antigo, enfim, com suas limitações.

Considerando que essa negativa desse tratamento, que foi pleiteado pelo beneficiário, não foi uma negativa injustificada, foi uma negativa justificada exclusivamente em cláusula contratual, os tribunais entendem que não há que se falar em danos morais; porque o dano moral numa situação de Plano de Saúde é quando, de fato, o beneficiário teria direito e foi negado por algum motivo. E nesse caso, não. Por mais que seja declarada nula, se o Tribunal entender que a cláusula de limitação desse tratamento é nula, ainda assim não foi uma negativa justificada. Então, não caberia dano moral nessa situação.

Quanto aos danos materiais é o ponto-chave desse Recurso porque o apelado inseriu no processo diversos tratamentos e diversas consultas que não foram, sequer, solicitadas para a operadora. Ele fez consulta com outro rinolaringologista e ele sequer solicitou autorização para a operadora. E é claro que o otorrino tem cobertura na Santa Casa. É claro, só que ele não solicitou.

Então, é muito fácil determinar que a operadora seja obrigada a custear um tratamento que sequer foi autorizado, sequer foi solicitado. E, inclusive, consulta nem precisa de autorização. O paciente entra no aplicativo, agenda a consulta e ele realiza.

Então, assim, é claro que para a operadora é muito mais custoso ressarcir uma consulta particular do que uma consulta na rede credenciada.

Por essas razões, considerando que não cabe a operadora fazer essa restituição desse tratamento que sequer foram solicitados, pleiteio pela improcedência, pela reforma da sentença, improcedência dos pedidos e subsidiariamente, se esse não for o entendimento, que, pelo menos, os danos materiais sejam limitados exclusivamente aos que foram solicitados e não a todos que o paciente colocou, inseriu, no processo.

É isso, obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Em consideração a sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 26/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Conforme jurisprudência do TJES, ainda que o contrato de saúde seja anterior à Lei 9.656/1998, eventual ilegalidade ou abusividade podem ser aferidas pelas regras consumeristas, notadamente porque o STJ já consolidou o entendimento, por meio da Súmula 608, que “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO NÃO REGULAMENTADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO OBSCURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Independente da incidência da Lei nº 9.656/98, ou seja, apesar de tratar-se de plano não regulamentado, diante da inafastável aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é possível o reconhecimento da abusividade da cláusula obscura que visa restringir cirurgia para tratamento de doença coberta pelo plano, eis que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de se mostrar incompatível com a boa-fé. 2. Ocorrendo a negativa abusiva por parte do plano de saúde, deve o mesmo ser condenado ao pagamento de danos morais, sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo “a quo” justo e razoável para reparar a vítima e sancionar o plano de saúde, desestimulando-o à reiteração da prática ilícita. 3. Os consectários legais merecem reparo, mas não na forma pretendida pelo recorrente. Assim os altero de ofício, uma vez que os juros de mora devem incidir pela taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 4. Mantida a sentença que concluiu pela procedência dos pedidos autorais. Reformada de ofício na parte dos consectários legais. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação cível, 0006644-58.2018.8.08.0024. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Julgado em 15/06/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As disposições da Lei nº 9.656/1998 não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (como no caso em tela), a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito (STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). 2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. 3. No presente caso, a enfermidade que acomete o Apelado possui cobertura contratual, todavia o plano de saúde negou-se a cobrir os custos relativos à prótese prescrita pelo profissional médico. 4. Assim, agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao condenar o plano de saúde ao fornecimento da prótese de joelho ao Autor, pois, se o contrato prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. 5. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, em um primeiro momento, a compreensão de que a negativa de cobertura caracterizaria mero descumprimento contratual, a jurisprudência da Corte Cidadã evoluiu ao adotar tese segundo qual a recusa indevida em fornecer o serviço de saúde esperado pelo consumidor, em momento de extrema angústia, gera dano moral (AgRg no Ag 520.390/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 05/04/2004). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180063969, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

No caso concreto, a segunda recorrida é portadora de edema macular diabético em ambos os olhos, com indicação tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico que foi negado pela apelante.

A despeito da doença ter cobertura contratual, o tratamento requerido pelo médico assistente (ID. 9757281, fl. 02) foi negado pelo Plano de Saúde, sob argumento de que o contrato ser anterior à Lei 9.656/98 (ID. 9757282), o que revela abusividade da negativa.

Conforme ressaltado pelos recorridos em contrarrazões,
“[...]o Parecer Técnico nº 51/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 da ANS, estabeleceu ser obrigação dos planos de saúde custear o tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico, independentemente de a doença ter se desenvolvido pela idade ou pela diabetes.”

Ademais, concordo com os apelados ao reforçarem que
“[...]para o diagnóstico preciso da doença e a consecução do tratamento, são necessários exames preparatórios, os quais foram indevidamente negados pelo plano de saúde, conforme amplamente comprovado pelos documentos anexados em especial nos documentos juntados[...]”
, notadamente pelos documentos acostados ao evento IDs. 9757665, 28352904 e 28352906.

Nesse contexto, com as devidas adequações, o STJ já se pronunciou que “
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. Incidência da Súmula 83/STJ
.”

(AgRg no AREsp 801.687/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

Quanto aos danos morais, a despeito da negativa em debate nos autos, tenho que tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo diante da dúvida justificável na interpretação contratual pertinente à cobertura fora do previsto.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CÂNCER. EXAMES E CIRURGIA. GRAVIDADE DA ENFERMIDADE. URGÊNCIA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA FIRMADA EM DÚVIDA RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da súmula 469 do STJ que dispõe que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, o que importa na aplicação da regra de interpretação contratual na forma do art. 47 da respectiva norma, além das demais prerrogativas consumeristas.

2. Em que pese a legalidade da cláusula de carência, seu cumprimento está submetida à gravidade da doença e urgência do tratamento. Assim, A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado . [...] (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

3.
O descumprimento da cláusula não configura, por si só, a excepcionalidade necessária para condenação da operadora de saúde a reparação por danos morais, pois que a recusa da cobertura se deu por razão justificada, firmada em dúvida razoável na interpretação do contrato.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido
.”

(TJES, Classe: Apelação, 024110369352, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019) – G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. NEGATIVA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLANO É ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITADORA. PROCEDIMENTO COBERTO. DANO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES, restando reconhecido que, embora a aplicação da Lei nº 9.656/98 não retroaja para atingir contratos celebrados antes de sua vigência, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, por se tratar o contrato de plano de saúde de obrigação de trato sucessivo, sujeito às normas supervenientes. Além disso, mesmo que se admita a possibilidade de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, é abusivo o preceito do contrato de plano de saúde que exclua o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar.

2. Embora o contrato realmente preveja em sua cláusula 05 a ausência de cobertura de próteses, é certo que assegura a realização de tratamentos e cirurgias ortopédicas, de forma que se mostra abusiva a referida limitação, em razão da essencialidade da prótese para o sucesso do procedimento coberto.

3. A quantia a ser ressarcida deve ser corrigida a partir do efetivo prejuízo (desembolso), pelo INPC, com a incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada, desde então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

4. As peculiaridades do caso não justificam a condenação do apelante ao pagamento da indenização pretendida, tratando-se de mero aborrecimento, inerente às relações contratuais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151358629, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
à apelação cível, para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 03/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos ajuizada por Mario Barbosa de Souza e Maria Barros Barbosa contra Santa Casa Saúde - SCS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar o fornecimento, pela ré, do tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico necessário à segunda autora; (ii) condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 12.158,10 (doze mil, cento e cinquenta e oito reais e dez centavos), além de danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões, a recorrente pleiteia a reforma da sentença sustentando que a negativa de cobertura se baseia em cláusula contratual expressa, sendo o contrato coletivo não regulamentado pela Lei nº 9.656/98, conforme decidido pelo STF no Tema 123. Afirma que não pode ser obrigada a fornecer tratamentos ou exames excluídos do contrato, tampouco restituir valores por procedimentos não contemplados ou não relacionados à ação. Por fim, argumenta que a negativa de cobertura não caracteriza dano moral indenizável.

A eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, acompanhada da e. a, Des.ª Marianne Judice de Mattos, reconheceu a abusividade da negativa de cobertura ao tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico, fundamentando-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 608 do STJ. Contudo, afastou a condenação por danos morais ao considerar justificável a interpretação contratual quanto à cobertura, dando parcial provimento ao recurso e mantendo a sentença parcialmente reformada.

Com a devida vênia, apesar de acompanhar as e. pares quanto ao reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura, possui entendimento distinto quanto à existência dos danos morais.

Isso porque, entendo que não se viu presente dúvida razoável a fim de afastar a presença do dano moral, na medida em que as provas dos autos não deixam dúvidas de que a natureza do procedimento cirúrgico pleiteado não se confunde com as hipóteses de exclusão de cobertura ventiladas pelo plano de saúde, como bem destacado nos laudos emitidos pelo médico que acompanha o paciente.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de cobertura de exame que se mostrava, conforme os laudos médicos, imprescindível à determinação do melhor tratamento do estado de saúde grave apresentado pela parte apelada, cuja conduta do plano de saúde se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença merecer ser mantida, eis que, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara,
in verbis
:

“Mantém-se o quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 5.000,00), eis que estabelecido em patamar condizente com a extensão do dano, sem qualquer afronta ao princípio da razoabilidade, sendo observada a capacidade econômica das partes, sem causar enriquecimento indevido. (TJES, Classe: Apelação, 12080194645, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 12/11/2013)” (original sem grifo)”

Dessa forma, repita-se, com a devida vênia, apresento divergência a fim de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Haverá Técnica de Julgamento, e os autos irão com vista para o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e para a eminente Desembargadora Vânia Massad Campos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 10/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Egrégia Câmara, eminentes colegas,

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pela eminente relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, e pelo ilustre Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior em seu voto divergente, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada.

Conforme exposto nos autos, o caso em análise versa sobre a negativa de cobertura de tratamento essencial por parte do plano de saúde, fundamentada na alegação de que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98. Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que, embora referida legislação não tenha aplicação retroativa, as normas consumeristas incidem sobre contratos dessa natureza, conforme sedimentado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Resta clara nos autos a abusividade da negativa de cobertura, especialmente diante da essencialidade do tratamento requerido e da ausência de justificativa plausível para sua exclusão contratual. Contudo, divirjo do entendimento da relatora no tocante à ausência de danos morais.

Entendo que a negativa de cobertura de tratamento indispensável, devidamente prescrito por profissional médico, extrapola o mero descumprimento contratual, atingindo a dignidade do consumidor e causando sofrimento emocional e físico, além de angústia e aflição desnecessárias. Tal conduta caracteriza o dano moral, que, em casos dessa natureza, não exige comprovação específica, sendo presumido diante das circunstâncias evidenciadas nos autos.

Ademais, o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta da apelante, não configurando enriquecimento sem causa e atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade consagrados na jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, acompanho o voto divergente do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para a eminente Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Pedi vista dos autos e após analisar a matéria, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelado: Mário Barbosa de Souza e outros

Relator: Desembargadora
Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos ajuizada por Mario Barbosa de Souza e Maria Barros Barbosa contra Santa Casa Saúde - SCS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar o fornecimento, pela ré, do tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico necessário à segunda autora; (ii) condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 12.158,10 (doze mil, cento e cinquenta e oito reais e dez centavos), além de danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões, a recorrente pleiteia a reforma da sentença sustentando que a negativa de cobertura se baseia em cláusula contratual expressa, sendo o contrato coletivo não regulamentado pela Lei nº 9.656/98, conforme decidido pelo STF no Tema 123. Afirma que não pode ser obrigada a fornecer tratamentos ou exames excluídos do contrato, tampouco restituir valores por procedimentos não contemplados ou não relacionados à ação. Por fim, argumenta que a negativa de cobertura não caracteriza dano moral indenizável.

A eminente relatora, Des.ª
Janete Vargas Simões
, acompanhada da e. a, Des.ª
Marianne Judice de Mattos
, reconheceu a abusividade da negativa de cobertura ao tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico, fundamentando-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 608 do STJ. Contudo, afastou a condenação por danos morais ao considerar justificável a interpretação contratual quanto à cobertura, dando parcial provimento ao recurso e mantendo a sentença parcialmente reformada.

Com a devida vênia, apesar de acompanhar as e. pares quanto ao reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura, possui entendimento distinto quanto à existência dos danos morais.

Isso porque, entendo que não se viu presente dúvida razoável
a fim de afastar a presença do dano moral, na medida em que as provas dos autos não deixam dúvidas de que a natureza do procedimento cirúrgico pleiteado não se confunde com as hipóteses de exclusão de cobertura ventiladas pelo plano de saúde, como bem destacado nos laudos emitidos pelo médico que acompanha o paciente.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de cobertura de exame que se mostrava, conforme os laudos médicos, imprescindível à determinação do melhor tratamento do estado de saúde grave apresentado pela parte apelada, cuja conduta do plano de saúde se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença merecer ser mantida, eis que, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara,
in verbis
:

“Mantém-se o quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 5.000,00), eis que estabelecido em patamar condizente com a extensão do dano, sem qualquer afronta ao princípio da razoabilidade, sendo observada a capacidade econômica das partes, sem causar enriquecimento indevido. (TJES, Classe: Apelação, 12080194645, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 12/11/2013)” (original sem grifo)”

Dessa forma, repita-se, com a devida vênia, apresento divergência a fim de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão presencial de julgamento do dia 03.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

VOTO

Conforme jurisprudência do TJES, ainda que o contrato de saúde seja anterior à Lei 9.656/1998, eventual ilegalidade ou abusividade podem ser aferidas pelas regras consumeristas, notadamente porque o STJ já consolidou o entendimento, por meio da Súmula 608, que “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO NÃO REGULAMENTADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO OBSCURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Independente da incidência da Lei nº 9.656/98, ou seja, apesar de tratar-se de plano não regulamentado, diante da inafastável aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é possível o reconhecimento da abusividade da cláusula obscura que visa restringir cirurgia para tratamento de doença coberta pelo plano, eis que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de se mostrar incompatível com a boa-fé. 2. Ocorrendo a negativa abusiva por parte do plano de saúde, deve o mesmo ser condenado ao pagamento de danos morais, sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo “a quo” justo e razoável para reparar a vítima e sancionar o plano de saúde, desestimulando-o à reiteração da prática ilícita. 3. Os consectários legais merecem reparo, mas não na forma pretendida pelo recorrente. Assim os altero de ofício, uma vez que os juros de mora devem incidir pela taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 4. Mantida a sentença que concluiu pela procedência dos pedidos autorais. Reformada de ofício na parte dos consectários legais. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação cível, 0006644-58.2018.8.08.0024. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Julgado em 15/06/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As disposições da Lei nº 9.656/1998 não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (como no caso em tela), a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito (STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). 2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. 3. No presente caso, a enfermidade que acomete o Apelado possui cobertura contratual, todavia o plano de saúde negou-se a cobrir os custos relativos à prótese prescrita pelo profissional médico. 4. Assim, agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao condenar o plano de saúde ao fornecimento da prótese de joelho ao Autor, pois, se o contrato prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. 5. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, em um primeiro momento, a compreensão de que a negativa de cobertura caracterizaria mero descumprimento contratual, a jurisprudência da Corte Cidadã evoluiu ao adotar tese segundo qual a recusa indevida em fornecer o serviço de saúde esperado pelo consumidor, em momento de extrema angústia, gera dano moral (AgRg no Ag 520.390/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 05/04/2004). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180063969, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

No caso concreto, a segunda recorrida é portadora de edema macular diabético em ambos os olhos, com indicação tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico que foi negado pela apelante.

A despeito da doença ter cobertura contratual, o tratamento requerido pelo médico assistente (ID. 9757281, fl. 02) foi negado pelo Plano de Saúde, sob argumento de que o contrato ser anterior à Lei 9.656/98 (ID. 9757282), o que revela abusividade da negativa.

Conforme ressaltado pelos recorridos em contrarrazões,
“[...]o Parecer Técnico nº 51/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 da ANS, estabeleceu ser obrigação dos planos de saúde custear o tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico, independentemente de a doença ter se desenvolvido pela idade ou pela diabetes.”

Ademais, concordo com os apelados ao reforçarem que
“[...]para o diagnóstico preciso da doença e a consecução do tratamento, são necessários exames preparatórios, os quais foram indevidamente negados pelo plano de saúde, conforme amplamente comprovado pelos documentos anexados em especial nos documentos juntados[...]”
, notadamente pelos documentos acostados ao evento IDs. 97576
65, 28352904 e 28352906.

Nesse contexto, com as devidas adequações, o STJ já se pronunciou que “
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. Incidência da Súmula 83/STJ
.”

(AgRg no AREsp 801.687/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

Quanto aos danos morais, a
despeito da negativa em debate nos autos, tenho que tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo diante da dúvida justificável na interpretação contratual pertinente à cobertura fora do previsto.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CÂNCER. EXAMES E CIRURGIA. GRAVIDADE DA ENFERMIDADE. URGÊNCIA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA FIRMADA EM DÚVIDA RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da súmula 469 do STJ que dispõe que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, o que importa na aplicação da regra de interpretação contratual na forma do art. 47 da respectiva norma, além das demais prerrogativas consumeristas.

2. Em que pese a legalidade da cláusula de carência, seu cumprimento está submetida à gravidade da doença e urgência do tratamento. Assim, A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado . [...] (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

3.
O descumprimento da cláusula não configura, por si só, a excepcionalidade necessária para condenação da operadora de saúde a reparação por danos morais, pois que a recusa da cobertura se deu por razão justificada, firmada em dúvida razoável na interpretação do contrato.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido
.”

(TJES, Classe: Apelação, 024110369352, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019) – G.N.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. NEGATIVA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLANO É ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITADORA. PROCEDIMENTO COBERTO. DANO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES, restando reconhecido que, embora a aplicação da Lei nº 9.656/98 não retroaja para atingir contratos celebrados antes de sua vigência, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, por se tratar o contrato de plano de saúde de obrigação de trato sucessivo, sujeito às normas supervenientes. Além disso, mesmo que se admita a possibilidade de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, é abusivo o preceito do contrato de plano de saúde que exclua o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar.

2. Embora o contrato realmente preveja em sua cláusula 05 a ausência de cobertura de próteses, é certo que assegura a realização de tratamentos e cirurgias ortopédicas, de forma que se mostra abusiva a referida limitação, em razão da essencialidade da prótese para o sucesso do procedimento coberto.

3. A quantia a ser ressarcida deve ser corrigida a partir do efetivo prejuízo (desembolso), pelo INPC, com a incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada, desde então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

4. As peculiaridades do caso não justificam a condenação do apelante ao pagamento da indenização pretendida, tratando-se de mero aborrecimento, inerente às relações contratuais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151358629, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
à apelação cível, para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.
V O T O - V I S T A

Egrégia Câmara, eminentes colegas,

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pela eminente relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, e pelo ilustre Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior em seu voto divergente, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada.

Conforme exposto nos autos, o caso em análise versa sobre a negativa de cobertura de tratamento essencial por parte do plano de saúde, fundamentada na alegação de que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98. Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que, embora referida legislação não tenha aplicação retroativa, as normas consumeristas incidem sobre contratos dessa natureza, conforme sedimentado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Resta clara nos autos a abusividade da negativa de cobertura, especialmente diante da essencialidade do tratamento requerido e da ausência de justificativa plausível para sua exclusão contratual. Contudo, divirjo do entendimento da relatora no tocante à ausência de danos morais.

Entendo que a negativa de cobertura de tratamento indispensável, devidamente prescrito por profissional médico, extrapola o mero descumprimento contratual, atingindo a dignidade do consumidor e causando sofrimento emocional e físico, além de angústia e aflição desnecessárias. Tal conduta caracteriza o dano moral, que, em casos dessa natureza, não exige comprovação específica, sendo presumido diante das circunstâncias evidenciadas nos autos.

Ademais, o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta da apelante, não configurando enriquecimento sem causa e atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade consagrados na jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, acompanho o voto divergente do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador